Tribunal: TJDFT
Processo: 0718852-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. GOLPE DA OLX. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação anulatória de negócio jurídico c/c reintegração de posse, com o objetivo de obter a tutela provisória de urgência para a imediata reintegração da autora na posse de veículo e, ao final, condenar o réu à reparação de danos.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar os requisitos da tutela de urgência, destinada à reintegração imediata da autora na posse do veículo anunciado em plataforma digital.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito nem o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, uma vez que a questão alusiva à propriedade do veículo exige a cognição exauriente no Primeiro Grau, bem como porque o réu foi nomeado como depositário fiel em ação criminal, o que impede qualquer alienação do bem. Mantida a decisão agravada de indeferimento da tutela provisória de urgência.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 300, caput.